Tribunal: STF
Processo: RE 1520575
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Tocantins e o Município de Ananás/TO interpuseram, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDoc 540 e 543) contra acórdão (eDoc 528) do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins cuja ementa possui o seguinte teor:



    REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REFORMA EM ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL. DIREITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEVER DE REALIZAÇÃO DAS OBRAS NECESSÁRIAS. RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Conforme demonstrado nos autos, há necessidade eminente de providências nas Escolas públicas, em razão de inúmeros problemas estruturais verificados, os quais colocam em risco os estudantes e funcionários.



    2. A intervenção do judiciário se faz necessária diante da precariedade em que se encontra os estabelecimentos de ensino para que seja garantido o direito constitucional à educação, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes ou da cláusula da reserva do possível. 



    3. Embora o Poder Judiciário não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, é indiscutível a possibilidade deste interferir quando o Poder Executivo estiver sendo negligente, considerando que tal função encontra-se inserida no contexto da independência e harmonia entre os Poderes da União encartadas no art. 2º da Lei Maior. 



    4. No que tange à multa fixada, é cediço que não deve gerar enriquecimento sem causa, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade que é forçar a parte ao cumprimento da obrigação imposta. Assim, escorreita a decisão do julgador a quo neste ponto (imposição de astreintes), no importe de R$ 2.000,00 ( dois reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não merecendo qualquer alteração. 



    O Estado do Tocantins, em síntese, invoca o princípio da Separação dos Poderes para se insurgir contra a intervenção, que entender indevida, do Poder Judiciário na esfera de atuação do serviço público atribuído ao Poder Executivo.



    Na mesma linha, o Município de Ananás/TO aduz que a intervenção do Poder Judiciário na administração da escola pública não encontra amparo legal ou constitucional.



    Considerado o Tema n. 968 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual restou refutado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 57): 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REFORMA EM ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL. DIREITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 968 DO STF. SITUAÇÃO DIVERSA. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. O órgão que proferiu a decisão recorrida reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão contrariar a orientação do tribunal superior. 



    2. Ficou mantida a sentença de procedência, nos termos alhures colacionados, de modo que o comando pelo Poder Judiciário apenas visou garantir o cumprimento de medidas urgentes, as quais restaram omissas de forma injustificada pelo Poder Público. 



    3. Corretas as medidas a serem adotadas, tendo em vista que a condição estrutural das Escolas importa em grave prejuízo aos alunos, porquanto estão submetidos a uma situação precária que exige reparos urgentes, pois compromete a segurança das crianças e adolescentes em idade escolar. 



    4. O debate nos presentes autos se concentra na garantia de direito à educação e segurança das crianças e adolescentes que estudam nas Escolas da Rede Pública Municipal e Estadual no âmbito da cidade de Ananás/TO, ou seja, não está inserido no mesmo contexto do Tema 968 e também não compartilha fatos similares. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República que opinou pelo não provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 603): 



    Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação Civil Pública. Reestruturação de escola pública. Ação julgada procedente. Decisão mantida pelo Tribunal de Justiça. Direito constitucional à educação. Decisão judicial a respeito de políticas públicas voltada à realização de direitos fundamentais em conformidade com o Tema 698 da sistemática da repercussão geral, segundo o qual: "1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado". Alegada ofensa ao princípio da reserva do possível. Reserva do possível não constitui justificativa para que o Poder Executivo possa se eximir das obrigações impostas pela Constituição. Precedentes. 



    Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684.612 (Tema 698/RG), Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, reafirmou a orientação desta casa no sentido de não haver violação ao princípio da separação dos poderes na intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou de deficiência grave do serviço, fixando as seguintes teses:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 



    Essa acepção vinculativa tem sido utilizada pela Corte para desabonar determinações, emanadas do Poder Judiciário, de realização de medidas específicas e pontuais na implementação de políticas publicas, consoante se depreende das decisões proferidas no ARE 1.498.969 e no ARE 1.525.843, ministro Gilmar Mendes; no RE 1.464.932 AgR, ministro Cristiano Zanin; e no ARE 1.492.757 AgR, ministro Alexandre de Moraes. Da ementa desses dois últimos, extraio:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INVIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA PONTUAL PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Consoante tese fixada no julgamento do RE 684.612 RG/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 



    (RE 1.464.932 AgR, ministro Cristiano Zanin)



    .......................................................................................................



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    [...]



    2. No presente caso, o Tribunal de origem manteve condenação que impôs ao ente público a adoção de medidas administrativas específicas para a preservação do Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pandeiros, fixando prazos máximos para sua efetivação e estabelecendo pena de multa diária, em caso de descumprimento.



    3. Ao determinar a realização de medidas específicas e pontuais à parte recorrente, as instâncias de origem procederam em desconformidade com o item 2 do precedente do Tema 698 da repercussão geral. 



    4. Como pontuado pelo ilustre Ministro Roberto Barroso, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas. 



    (ARE 1.492.757 AgR, ministro Alexandre de Moraes) 



    No caso em análise, a decisão da origem converge com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte fixada no Tema n. 698 da repercussão geral, uma vez que reconhecida a omissão específica do Estado de Tocantins e do Município de Ananás/TO no cumprimento de seu dever constitucional de garantir o direito à educação aos alunos da localidade, em razão das precárias condições de funcionamento das escolas estadual e municipal da cidade de Ananás. 



    Em estrita observância da jurisprudência desta corte, o Tribunal a quo se limitou a indicar a finalidade a ser atingida, não adentrando ao mérito administrativo.



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente